Tribunal: STF
Processo: Rcl 74749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL.  “PEJOTIZAÇÃO”. PROFISSIONAL LIBERAL. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Amil Assistência Médica Internacional S.A. e outro(a/s), contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100152-48.2021.5.01.0202, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
    2. As reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Tamires de Araújo Freitas Gomes, na qual pleiteia declaração de vínculo empregatício, na função de médica plantonista, bem como o pagamento de verbas laborais decorrentes da relação laboral.
 
    3. Noticiam que o Juízo de Primeiro Grau decidiu pela inexistência de vínculo empregatício no presente caso. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede de recurso ordinário, reconheceu a relação de emprego pleiteada, contrariando diretamente os precedentes vinculantes apontados como paradigmas.
 
    4. Consignam que firmaram contrato de prestação de serviços com a empresa AFG Serviços Médicos Ltda., empresa da qual a beneficiária é sócia. Destacam que a circunstância de a profissional prestar serviços relacionados, supostamente, à atividade-fim do tomador, não é, por si só, suficiente para autorizar o reconhecimento da relação de emprego.
  
    5. Afirmam que não se há falar em nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as pessoas jurídicas, na medida em que a empresa hospitalar jamais compeliu a ora beneficiária ou quem quer que seja a constituir empresa para prestar serviços como forma de mascarar típica relação de emprego.
 
    6. Sustentam, em síntese, que o acórdão reclamado desrespeita as teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos paradigmas apontados.
 
    7. Requereram a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação da ação trabalhista de origem, até o julgamento final da presente reclamação. Buscam, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.
 
    8. Em 06/02/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 14).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 17).
 
    10. A beneficiária, em contestação, reafirma os fundamentos tecidos no ato reclamado de que as reclamantes não comprovaram a existência de relação lícita entre pessoas jurídicas. Aponta a ausência de aderência estrita/identidade material dos paradigmas ditos violados com o acórdão impugnado (e-doc. 19).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Cumpre, inicialmente, destacar que a contrariedade a precedentes fixados em ações de controle concentrado de constitucionalidade, em especial à ADPF nº 324/DF, afasta, desde logo, o óbice arguido em preliminar da contestação, eis que o esgotamento de instância é requisito de admissibilidade para reclamações que visam garantir observância a acórdão de recurso extraordinário firmado sob o regime de repercussão geral, conforme art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.

    16. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    19. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
  
    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (e-doc. 9, p. 2, 8, 13-15; grifos e destaques do original):
 
“RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. MÉDICA PLANTONISTA. REQUISITOS. O reconhecimento da existência da relação de emprego supõe o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, e ocorre até mesmo contra a vontade declarada pelas partes. No entanto, a ausência de um só dos requisitos antes descritos impossibilita o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. Revelando a prova que a trabalhadora /reclamante, médica plantonista, atuou de modo pessoal, habitual, subordinado e oneroso em atividade prol da parte demandada, é forçoso concluir que existiu a relação de emprego. Recurso interposto pela trabalhadora provido.
(...)
3.2. DO VÍNCULO DE EMPREGO. REQUISITOS.
(...)
Pois bem.
A configuração da relação de emprego exige a presença concomitante de quatro requisitos, considerando a interpretação sistemática dos arts. 2º e 3º da CLT: pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. 
A ausência de qualquer um destes requisitos descaracteriza a relação de emprego.
A prova produzida nos autos confirma a presença dos requisitos da onerosidade e habitualidade, tendo a testemunha confirmado os dias de labor da autora.
Contudo, o depoimento da testemunha da autora revelou que a autora poderia se fazer substituir, ainda que por outro profissional integrante do corpo médico do pronto socorro infantil, tendo , inclusive, destacado que é prática comum na reclamada as trocas de plantões. 
Ora, se o médico plantonista recusar qualquer plantão na semana, indicando outro profissional para desempenhar as atividades, ausente a pessoalidade, ante a possibilidade de dispor quanto à força de trabalho e, de forma especial, a subordinação jurídica, emergindo clara a ausência da ingerência da reclamada quanto à indicação dos plantões do corpo médico e, portanto, a autonomia na prestação de serviços. 
Quanto à onerosidade, não há nos autos qualquer elemento que comprove o recebimento de salário pela reclamante, com valores pagos pelas rés diretamente em sua conta pessoal, como afirmou em audiência.
Cotejando os valores apontados na inicial com os comprovantes bancários juntados pela reclamante sob o id 15d7ab2 é possível verificar que nos meses de julho e agosto/2019 os pagamentos foram efetuados por "TM GESTAO MEDICA EIR", constando do extrato o recebimento dos seguintes valores: Remet. "TM GESTAO MEDICA EIR" efetuado em 10/07/2019 R$ 5.864,00, Remet. "TM GESTAO MEDICA EIR" efetuado em 12/08/2019 R$ 9.284,00, e nos demais meses foram efetuados por "AME SERVICOS MEDICOS". 
É possível, ainda, verificar o recebimento de valores da empresa mencionada na contestação da qual a reclamante seria sócia "AFG SERVICOS MEDICOS LTDALTDA" no importe de R$ 400,00 em 06/07/2019 e R$ 1.393,00 em 28/10/2019, além de pagamentos efetuados pela autora em favor da empresa supra no importe de R$ 315,45 em 05/11/2019, R$ 43,35 em 05/06/2020, R$ 86,70 em 09/11/2020.
Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido de vínculo empregatício e os demais consectários."
 
    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    23. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    24. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    25. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator